Tribunal: STF
Processo: HC 80559
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Esta Corte, de há muito, firmou jurisprudência no
sentido de que a verificação da justa causa "subtrair-se-á ao âmbito
estreito do "habeas corpus", sempre que a apreciação jurisdicional
de sua alegada ausência implicar indagação probatória, análise
aprofundada ou exame valorativo dos elementos de fato em que se
apóia a peça de acusação penal" (HC 70.763, relator Ministro Celso
de Mello, citando precedentes).
É o que ocorre no caso.
"Habeas corpus" indeferido.